Tribunal: TJDFT
Processo: 0715626-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO ANS 558/22. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. NECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A Resolução Normativa no 558/22, da ANS, dispõe que, quando verificados indícios de fraude, pela omissão de doença preexistente na declaração de saúde, a operadora de plano de saúde deve comunicar a omissão por meio de termo de comunicação ao beneficiário e solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS, sendo vedada a rescisão unilateral do contrato até a publicação do encerramento do processo administrativo.
2. O cancelamento do contrato de plano de saúde, de forma unilateral, pela operadora, sem observância das normas de regência, de modo a deixar o consumidor sem a cobertura assistencial, extrapola o campo do mero inadimplemento contratual, fazendo jus à reparação de danos morais.
3. Apelo não provido.